Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-37.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABITAÇÃO. Sorocaba. Programa Minha, Casa Minha Vida. Exclusão pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato. Publicação da convocação exclusivamente no Diário Oficial do Município, veiculado apenas pela internet. DM no 21.171/14. LF no 11.977/09. Situação de vulnerabilidade social. Problemas pessoais e psicológicos. Impossibilidade de acesso à internet ao tempo das convocações.

Ementa:
HABITAÇÃO. Sorocaba. Programa Minha, Casa Minha Vida. Exclusão pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato. Publicação da convocação exclusivamente no Diário Oficial do Município, veiculado apenas pela internet. DM no 21.171/14. LF no 11.977/09. Situação de vulnerabilidade social. Problemas pessoais e psicológicos. Impossibilidade de acesso à internet ao tempo das convocações. Reintegração ao programa no estado em que se encontrava antes da exclusão. – 1. Publicação pela internet. Normas do programa. A regra de publicação das convocações pela imprensa oficial foi observada para todos os outros participantes, não havendo que se falar em quebra da isonomia. Ainda que sensível à situação de vulnerabilidade pela qual a autora passou, é de se reconhecer que as normas aplicáveis eram de conhecimento da autora quando resolveu participar do programa habitacional. Precedente da Seção de Direito Público. – 2. Reintegração. A autora pede a anulação dos atos administrativos de convocação e exclusão do programa habitacional, e reintegração ao programa no estado em que se encontrava antes da exclusão, convocando-a por carta ou telefone. Contudo, segundo informações prestadas pelo SEHAB, não há expectativa de vaga para Programa Habitacional, uma vez as unidades disponíveis já possuem destinatários específicos. Com o fim do processo de hierarquização e seleção para as unidades habitacionais do empreendimento para o qual a autora havia se habilitado, não há como reintegra-la ao programa, já exaurido, no estado que se encontrava antes da exclusão. – Improcedência. Recurso desprovido.